Tribunal: TJDFT
Processo: 0004707-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. MODALIDADES “VENDA”, “TRAZER CONSIGO” E “TER EM DEPÓSITO”. INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DESNECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAS CONDUTORES DO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO PENAL EM CURSO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. É dispensável a deflagração de incidente de insanidade mental para a apuração de suposta dependência toxicológica se as circunstâncias do caso não sugerem que estivesse comprometida a capacidade do acusado de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento quando foi flagrado na prática do crime pelo qual responde. Preliminar rejeitada.
2. Incorre na conduta descrita pela norma penal incriminadora do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 quem vende, traz consigo e mantém em depósito para fins de difusão ilícita substâncias de uso proscrito.
3. Os depoimentos seguros e coerentes prestados por policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e revestidos de fé pública, traduzem meios de prova idôneos para conferir amparo ao decreto condenatório, sobretudo quando são corroborados pelos demais elementos probatórios dos autos.
4. O exercício da traficância na modalidade “venda” é absolutamente incompatível com o reconhecimento da destinação das drogas para o consumo pessoal, circunstância elementar da figura típica mais branda prevista pelo art. 28 da Lei 11.343/2006, não sendo possível a desclassificação da conduta.
5. Ações penais em curso denotam dedicação à criminalidade e, por isso, obstam ao reconhecimento do tráfico privilegiado.
6. Impossível a aplicação, por uma segunda vez em favor de um mesmo criminoso, da figura prevista pelo art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando ele já tiver sido contemplado com o benefício legal em sentença condenatória por idêntico delito, cometido poucos meses antes do novo fato criminoso, sob pena de desnaturação do privilégio.
7. Apelação defensiva conhecida e desprovida. Apelação ministerial conhecida e provida.